Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-14.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005349-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (APELADO), ILDEMAR BARBOSA ALVES - CPF: 616.664.911-87 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar os danos materiais decorrente da queima do aparelho celular do Recorrido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005349-14.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da “Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum com Pedido de Indenização por Danos Materiais” ajuizada por
Ildemar Barbosa Alves
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Por fim, a Apelante também foi compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a única documentação supostamente técnica presente no caderno processual acerca do dano ocorrido foi produzida pelo próprio Apelado, sem demonstrar qualquer evidência ou indício concreto que levasse a concluir que o dano causado se deu por conta de falha na prestação de serviço.

Aduz que não há prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizá-la ao pagamento de indenização por danos materiais.

Assevera que, de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora é isenta de responsabilidade no caso em que o consumidor, por sua conta e risco, efetua o reparo sem a devida autorização e que, na hipótese o aparelho celular foi consertado por conta e risco do Apelado.

Contrarrazões no Id. 121732498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que a tese da Apelante de que que, de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora é isenta de responsabilidade no caso em que o consumidor, por sua conta e risco, efetua o reparo sem a devida autorização e que, na hipótese, o aparelho celular foi consertado por conta e risco do Apelado, não condiz com a realidade, pois ao produto lhe foi entregue sem o conserto, porque queimou a placa.

Em síntese, a demanda foi ajuizada ao argumento de que, enquanto o celular do Apelado (iPhone 8) estava conectado à tomada para carregar, sofreu descarga elétrica que acarretou a queima da placa e, por isso, não tinha conserto.

Ajuizou a demanda, no intuito de compelir a Apelante ao ressarcimento do dano material com a perda do celular, pois a avaria se deu por oscilação de energia elétrica.

Intimadas sobre o interesse na produção de provas. A Apelante juntou documentos. O Apelado, de outro vértice, reiterou o pedido de inversão do ônus da prova, pediu a produção de prova oral, pericia e inspeção
in loco
na sua residência.

O ônus da prova foi invertido, bem como deferida aprova pericial. Intimado para recolher os honorários periciais, o Apelante informou não ter condições financeiras e pediu o julgamento antecipado da lide.

Conforme relatado, o pedido foi acolhido e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A Apelante alega que a única documentação supostamente técnica presente no caderno processual acerca do dano ocorrido foi produzida pelo próprio Apelado, sem demonstrar qualquer evidência ou indício concreto que levasse a concluir que o dano causado se deu por conta de falha na prestação de serviço.

Aduz que não há prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizá-la ao pagamento de indenização por danos materiais.

As reclamações por danos elétricos são atendidas em cumprimento a legislação do setor elétrico para estes fins, mais precisamente em com fundamento da Resolução 414/2010 da ANEEL, a qual estabelece disposições relativas ao ressarcimento de danos em equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico, especificadas pelos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, Módulo 9 – Qualidade de Energia Elétrica.

Na hipótese, a Recorrente alega que o Apelado não apresentou provas da interrupção que gerou o dano material alegado, bem como acostou aos autos documento denominado “Consulta Atendimento – Ordens de Serviço” que, no seu entender, comprova a inexistência de oscilações na Unidade Consumidora na data que ocorreu o dano.

Alega que a inadequação nas instalações elétricas prediais podem provocar oscilações e quedas de energia.

Ou seja, a Recorrente argumenta que o Apelado não comprovou o nexo de causalidade entre a queima/dano e queda de energia/evento danoso.

Inobstante os argumentos expostos pela Apelante, a sentença não comporta reforma.

Sabe-se que a responsabilidade da Concessionária de serviço público Apelante é objetiva, no termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal; logo para afastar a condenação, a Recorrente deveria ter comprovado a inexistência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Consumidor,
o que não ocorreu no caso
.

A Apelante tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo, e aduziu que os documentos juntados pelo Recorrido não seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data do sinistro não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica
.

Com efeito, de acordo com Resolução 414 da ANEEL (art. 210), a Concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

De acordo com aquela normativa, a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas naquele módulo,
cabendo
exclusivamente
a distribuidora a responsabilidade de reunir prova da ocorrência dessas situações que, caso não comprovadas,
impede o indeferimento da solicitação
.

Deste modo, a fim de embasar o indeferimento do pedido, incumbia à Apelante comprovar a inexistência de nexo causal entre o dano no aparelho celular do Apelado e a suposta sobrecarga de energia, na forma contida nos itens 6.2 e 6.2.3 do PRODIST MÓDULO 9 – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional -, que estabelece que o processo específico deve ser instruído
com pelo menos cinco relatórios e que a ausência de um deles leva ao reconhecimento da perturbação na rede elétrica
.

Neste caso, a Recorrente não juntou nem um Relatório. Trouxe apenas os dados cadastrais do Recorrido, o histórico de ordens de serviço e contas do cliente, e tais documentos
não são capazes de confirmar a
ine
xistência de perturbação da rede elétrica que eventualmente poderia ter provocado os danos sofridos pelo Apelado. Isso, aliado à prova documental produzida pelo Apelado (laudo técnico), acarreta a manutenção da sentença, pois não afasta o nexo de causalidade.

Não há como afastar o dever do ressarcimento, quando comprovado que ocorreu o problema elétrico e que o equipamento foi danificado.

Em outros termos, a Recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior; de conseguinte, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade na data informada, está comprovada a ausência de nexo de causalidade.

Em contrapartida, tendo em vista que os documentos juntados pelo Apelado comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pelo Recorrido – perda do aparelho celular, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu o pedido inicial.

Par ilustrar:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A PETIÇÃO INICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. 1.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6o, da CF). 2.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos da parte autora, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu
. (TJ-SP - AC: 10022471920188260482 SP 1002247-19.2018.8.26.0482, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/09/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Não há falar em majoração dos honorários, pois foram fixados no percentual máximo permitido pela Lei Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022